Tribunal: TJBA
Processo: 8029030-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029030-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELSON FAGNNER NUNES BATISTA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s):JOSE CARLOS GARCIA PEREZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSABILIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. TESE FIXADA PELO STJ NO TEMA 1.132. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ESPONTANEAMENTE SEM PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO INSTITUTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. O agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial por não ter recebido ou assinado a correspondência, alega conexão com ação revisional anteriormente ajuizada e afirma violação ao contraditório pela não apreciação de contestação apresentada espontaneamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação extrajudicial foi válida para constituir o devedor em mora; (ii) existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato; (iii) houve violação ao contraditório pela não apreciação da contestação apresentada espontaneamente. III. Razões de decidir 3. A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.132 (REsp 1951888/RS). 4. Não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, pois possuem causas de pedir distintas: uma pretende modificar cláusulas contratuais, enquanto a outra alega descumprimento contratual. 5. A contestação em ação de busca e apreensão somente pode ser apreciada se o réu purgar a mora no prazo de resposta, conforme art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, preservando-se a efetividade do instituto da alienação fiduciária. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 2. Não há conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão, por possuírem causas de pedir distintas. 3. A contestação em ação de busca e apreensão somente pode ser apreciada mediante purgação da mora no prazo de resposta." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 1º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.093.501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 25.11.2008; STJ, AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.09.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029030-55.2025.8.05.0000, sendo Agravante Elson Fagnner Nunes Batista e Agravada JSL Arrendamento Mercantil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator